Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO. MULTIRREINCIDENTE (FURTO E ROUBO). PRESO EM FLAGRANTE DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade social do paciente, evidenciada por sua reiteração delituosa, haja vista que é multirreincidente (três condenações por furto e uma por roubo) e estava em cumprimento de pena quando preso em flagrante.

3. Ordem denegada.